Tribunal: TJDFT
Processo: 0740894-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DEMONSTRATIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CORRETO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado por não ter reconhecido o seu direito de receber o abono de permanência a partir de 26/06/2014 (a contar de 01/04/2016 – em razão da ação de protesto), data em que teria preenchido os requisitos para aposentadoria.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme esclarecido no item 6 do acórdão, o embargante não logrou êxito em demonstrar o cumprimento dos requisitos para aposentadoria no período por ele indicado. Cabia ao embargante apontar de forma objetiva qual o erro da Administração Pública no demonstrativo apresentado pelo ente público (ID 44566373) que indicava de forma objetiva o direito ao benefício somente a partir de 13/02/2017.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.